Tribunal: TJPA
Processo: 0808038-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10954 - Orçamento
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808038-40.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÍCIO DE OBAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSISTENTE NA INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO. POSSIBILIDADE. PREENHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública para que o Agravante realize a efetiva prestação de serviços públicos, consistente na instalação de rede coletora e tratamento de esgoto indicadas pelo Agravado.

2. O Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade de realização dos serviços públicos de saneamento básico no local que é objeto da Ação Civil Pública, conforme consta no relatório de vistoria técnica realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (Num. 3135438 - Pág. 8/9 e Num. 3135447 - Pág. 1/6), bem como em declarações e assinaturas de diversos moradores daquela localidade.

Referidos documentos demonstram a precariedade dos serviços de saneamento básico prestados no local, evidenciando em análise prefacial a inobservância dos artigos 196 e 225 da CF/88.

3. Não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária à resguardar direitos básicos de saneamento destinados a resguardar a saúde dos moradores daquela localidade, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.

4. A demora na efetivação da medida poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito coletivo à saúde e ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado dos moradores da localidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0808038-40.2019.8.14.0000

- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.
0840739-92.2017.8.14.0301
– PJE
)
proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)3 - Dispositivo

Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada para determinar que, prazo de 03 meses, o Município dê início à prestação eficiente dos serviços públicos relativos à instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto, obtendo os devidos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação) para realizar a drenagem superficial e profunda, assim como a limpeza urbana constante e o manejo dos resíduos sólidos da Rua Armando Mendonça e da Alameda “E”, Distrito de Icoaraci.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$5.000,00/dia, devidos em favor dos demandantes, por agora, limitada a R$300.000,00.

Uma vez que já ocorreu a citação, determino a intimação do réu para que tome ciência e cumpra a presente decisão, bem como para que, querendo, apresente contestação, observado o prazo legal.

Ciência ao Ministério Público
(...).

Em suas razões (Num. 2238438 - Pág. 1/6
), o Agravante afirma que a medida liminar deferida possui caráter satisfativo, bem como implica em liberação de recursos, o que somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 2º B da Lei 9494/97.

Sustenta a inexistência de previsão orçamentária para o cumprimento da medida e que tal providência implica em invasão de competência do Poder Judiciário nos poderes Executivo e Legislativo.

Ao
final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2843324 - Pág. 1/4).

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público na condição de
custus legis
se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública para que o Agravante realize a efetiva prestação de serviços públicos, consistente na instalação de rede coletora e tratamento de esgoto indicadas pelo Agravado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifica-se que os requisitos previstos no referido artigo são cumulativos, de modo que, não restando preenchido um dos requisitos, não há que se falar em concessão da tutela de urgência.

No caso dos autos, o Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade de realização dos serviços públicos de saneamento básico no local que é objeto da Ação Civil Pública, conforme consta no relatório de vistoria técnica realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (Num. 3135438 - Pág. 8/9 e Num. 3135447 - Pág. 1/6), bem como em declarações e assinaturas de diversos moradores daquela localidade.

Referidos documentos demonstram a precariedade dos serviços de saneamento básico prestados no local, evidenciando em análise prefacial a inobservância dos artigos 196 e 225 da CF/88, que dispõem:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Por outro lado, não prospera o argumento de que a medida possui caráter satisfativo, uma vez que a demanda originária possui objeto mais abrangente consistente na adequação do Município às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento básico e o deferimento do pedido liminar restringe-se apenas ao início das obras a serem realizadas na Rua Armando Mendonça e Alameda “E” no Distrito de Icoaraci.

Ademais,
prima facie,
não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária à resguardar direitos básicos de saneamento destinados a resguardar a saúde dos moradores daquela localidade, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OBRA DE INSFRAESTRUTURA. SANEAMENTO BÁSICO. LOTEAMENTO URBANO APROVADO PELO MUNICÍPIO. OMISSÃO VERIFICADA. 1. Não se concebe, em uma análise sistemática do Direito, a proibição, genérica, de concessão de liminar sem a prévia audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público nos processos em que esta participe. Direito de ação. Acesso à ordem jurídica justa (art. 5º, XXXV, da CR). Poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC/2015).
Interesse metaindividual ao equilíbrio urbano-ambiental, notadamente dos moradores do Loteamento Parque Palhada. 2. Tutela antecipada concedida para impor ao Município de Nova Iguaçu a realização de obras públicas voltadas à infraestrutura de específica localidade. Loteamento aprovado em 2009, não tendo o Ente Municipal logrado fiscalizar as obras de infraestrutura e ocupação no local, destituído de condições mínimas de saneamento. Risco à saúde e à vida dos moradores do local, sujeitos a alagamentos e doenças, sem condições de vida digna, há mais de dez anos à espera da atuação da Administração Pública. 3. Manutenção da decisão recorrida
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00625169520168190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO DE PAROBÉ. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO
. A concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública, embora tenha caráter excepcional, deve ser levada a efeito quando, por juízo de ponderação, se verifique, como no caso dos autos, a necessidade de salvaguarda a direito de maior importância, assim revelado no caso concreto. Com efeito, a parte agravante não demonstrou que a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada é capaz de gerar dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pois a hipótese indica, neste exame sumário, justamente o contrário. Isso porque,
embora o ente municipal tenha instalado rede de esgoto nas proximidades da residência do requerente, restou devidamente demonstrado que as instalações de saneamento básico são inadequadas, violando, assim, o direito à saúde e bem estar do autor.
AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 71006941520 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/09/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017) (grifos nossos).

Registre-se, por fim, que a demora na efetivação da medida poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito coletivo à saúde e ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado dos moradores da localidade.

Assim, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, tal como deferido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021